Tribunal: TJDFT
Processo: 0702460-76.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO. TEMA 1.087. MUDANÇA DE POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS. PERÍCIA NÃO REALIZADA POR INJUSTIFICADA DESÍDIA ESTATAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA DO EXAME PERICIAL. ART. 158 DO CPP. QUALIFICADORAS EXCLUÍDAS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Conforme precedentes dessa Corte, compete ao Juízo da Execução Penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça.
2. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é robusto e seguro ao apontar o segundo apelante como coautor do crime de furto qualificado.
3. Para a caracterização do concurso de agentes não há necessidade de ajuste prévio entre os consortes, bastando que haja ligação psicológica entre os coautores para a obtenção do resultado, a fim de permitir a incidência da norma insculpida no art. 29 do CP.
4. Deve-se deixar de realizar a majoração de um terço pelo repouso noturno, tendo em vista a recente mudança de posicionamento jurisprudencial do STJ, em que, através do julgamento de recursos especiais repetitivos (tema 1.087), a Terceira Seção do d. Tribunal Superior estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1o, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4o, do CP).
5. Em razão do efeito devolutivo da apelação, é plenamente possível utilizar a causa de aumento relativa ao repouso noturno como circunstância negativa do crime, sem, contudo, incidir em reformatio in pejus, dado o quantum final da pena imposta.
6. No caso, o crime deixou vestígios, uma vez que o portão fora forçado e o próprio réu confessa que chutou e tenha amassado a porta. A prova pericial era necessária e não há qualquer demonstração de que os vestígios desapareceram ou que as circunstâncias do crime não permitiram a confecção do laudo.
7. Tratando-se de crime que deixa vestígios, somente se admite a superação da necessidade da realização da perícia no local para a aferição do arrombamento, se a autoridade competente (perito) consignar, formalmente, que no momento em que compareceu ao local do crime os vestígios já haviam desaparecido ou que as circunstâncias do crime não permitiram a confecção do laudo.
8. Não tendo sido realizada a perícia por negligência estatal, não se demonstrando nos autos ao menos a marcação da referida perícia ou o deslocamento de perito ao local do crime, pessoa competente para dar fé que os vestígios desapareceram, excluem-se as qualificadoras de arrombamento e de escalada.
9. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS para afastar as qualificadoras referentes ao rompimento de obstáculo e da escalada, sem alteração do quantum final das reprimendas.